Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726894-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: AUGUSTO SOARES HONORATO ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0710427-45.2020.8.07.0001 no seguinte teor: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por AUGUSTO SOARES HONORATO ABREU e ANDRESSA SOARES ABREU em desfavor de IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA e INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. A parte INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, ao ID 195096763 apresentou petição entendendo que o crédito devido ao Sr. Augusto (único credor seu) seria de R$ 14.095,85, fazendo o depósito de tal quantia. Alegou, ainda que no prazo legal, apresentaria sua impugnação. A decisão de ID 195351368 saneou parcialmente a questão e determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria. Ao ID 195400869 foi transferida a quantia incontroversa ao autor depositada pela Invest. Ao ID 197729070, a parte INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, apresentou sua impugnação, primeiro alegando a tempestividade, ante a suspensão dos prazos entre as datas de 04/05/2024 e 10/05/2024, para partes representadas exclusivamente por advogados inscritos na OAB/RS, como é seu caso. No mérito, aduz haver excesso de execução, já que a condenação a ela imposta seria apenas em relação ao primeiro credor, que na origem a dívida seria de R$ 10.000,00. (03/03/2020). Aduz que a sentença de piso determinou que sobre esses valores fossem acrescidos correção pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Já no julgamento da apelação apresentada pelos então réus restou provido o apelo apenas para aplicar a taxa SELIC como índice de juros moratórios a partir da citação. Alega ainda que os honorários sucumbenciais foram distribuídos aos réus de forma pro-rata. Resposta à impugnação pelos credores ao ID 199067465. Sendo o que tinha a relatar, por ora, passo a exame da contenda. Preambularmente, como o próprio impugnante afirma, o debate se norteia somente em relação a pretenso excesso de execução em face do primeiro exequente, já que a condenação imposta à INVEST, apenas a ele alcança. Restringida a análise da questão (apesar que as mesmas premissas poderão vir a ser utilizada para as futuras decisões em face da segunda exequente), primeiro, conheço do recurso, já que apresentado no interstício legal, já contabilizada a suspensão do prazo concedido pelo CNJ, uma vez que a ora executada é representada exclusivamente por advogado com inscrição da OAB/RS. Pois bem, apesar de entender que a taxa SELIC engloba tanto a correção monetária como a aplicação de juros, me curvo à questão do trânsito em julgado da sentença. Isto porque, uma vez imutável os julgamentos realizados no processo de conhecimento, não pode buscar a parte impugnante rever os posicionamentos adotados. E, consoante restou consignado no acórdão de ID 188656978, a taxa SELIC foi fixada como INDICE DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO, mas não alterou as demais cominações da sentença de piso, ou seja, correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. A inércia da parte em devolver ao órgão julgador a matéria para análise condicionou a mantença da sentença com relação a aplicação do INPC desde o desembolso até o efetivo pagamento. Assim, com relação a esta matéria, rejeito a impugnação, devendo, pois, ser aplicada a correção monetária pelo índice do INPC a contar do desembolso (03/03/2020) e a taxa SELIC como juros moratórios a contar da citação válida. Por outro lado, com relação aos honorários sucumbenciais devidos, com razão o impugnante, uma vez que a sentença de ID 106571774 condenou os réus ao pagamento de 20% do valor da condenação, mas condicionou à forma pro-rata, ou seja, cada um arca com um percentual da despesa. No caso da condenação da Invest, a ela recai o percentual de 4% apenas em face do débito atualizado para com o Sr. Augusto. Assim, compulsando os cálculos apresentados pela d. Contadoria ao ID 196037042, entendo que estes não foram realizados da forma como solicitada, pois existem dois credores distintos de réus distintos. Portanto, determino o reenvio do processo à Contadoria para fins de elaborar os cálculos, da forma como abaixo delineadas: PARA O CREDOR AUGUSTO: a) efetuar o cálculo do valor devido a título de condenação imposta na sentença e acórdão no importe de R$ 10.000,00, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso (03/03/2020) até a data do recebimento do cumprimento (04/04/2024), acrescido, ainda, de juros de mora com aplicação da taxa SELIC, a contar da citação, até a mesma data acima. b) do valor encontrado, deverá ser acrescido 20% relativo aos honorários sucumbenciais, mas deverá a quantia ser repartida em 5 partes iguais (4% para cada devedor), já que cinco eram os réus no processo de origem e a sentença determinou que a distribuição se daria de forma pro-rata. Deixo de solicitar os cálculos da Andressa, uma vez que quanto ao seu crédito não foram apresentadas impugnações, ao menos até a presente data. Encaminhem-se os autos à Contadoria e, sobrevindo o Laudo, dê-se vista às partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para impugnação ofertado aos demais executados” (ID199082171, origem). Nas suas razões, a agravante narra: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a ora agravante alega excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, que fazem cumular correção monetária pelo INPC e juros pela taxa SELIC, violando posicionamento jurisprudencial pacificado tanto pelo TJDFT quanto pelo STJ. A sentença proferida na fase de conhecimento do feito foi clara ao decidir pela solidariedade da agravante (Invest) quanto aos valores a serem restituídos para o exequente Augusto Soares Honorato Abreu, acrescidos de correção monetária pelo INCP desde o desembolso dos valores e de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, ( ) O entendimento manifestado na sentença, contudo, foi parcialmente reformado pelo TJDFT no julgamento do recurso de apelação interposto pela Invest, restando fixados os juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação ( )” (ID60988013 – p.3/5). Alega ser “corolário lógico do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação da recorrente, que determinou que os juros moratórios sejam calculados pelo SELIC, que a correção monetária não pode ser cumulada com o referido índice, de modo que os valores devidos pela executada devem, em atenção ao referido aresto, ser com incidência do INPC desde a data do desembolso até a data da citação e, a partir de então, apenas com a incidência da SELIC, que, repete-se, não é cumulável com outro índice de correção monetária” (ID60988013 – p.5). Sustenta que “ainda que o acórdão proferido no julgamento do processo originário não tenha expressamente consignado que a reforma parcial da sentença para determinar que os juros de mora a incidirem sobre a condenação correspondem à taxa SELIC, deve-se observar que em tal referencial (taxa SELIC) já traz embutido em sua composição indexador de correção monetária, não podendo o valor ser acrescido de novo índice, sob pena de bis in idem, que acarretaria dupla correção monetária e enriquecimento ilícito do credor, razão pela qual deve ser reformada a decisão combatida” (ID60988013 – p.7). Consigna que “os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública e, assim, ajustes para o entendimento da norma aplicável não incidem em ofensa à coisa julgada, não estando sujeitas à preclusão temporal, ainda que o acórdão não tenha expressamente consignado a impossibilidade de cumulação da SELIC com outro índice de correção monetária” (ID60988013 – p.8). Destaca que “havendo discussão acerca da existência de saldo remanescente, que consiste justamente no descabido pedido do recorrido para que incida dupla correção monetária sobre o valor da condenação, não pode a recorrente ter bloqueadas suas contas bancárias, notadamente por se tratar o dinheiro em conta de seu instrumento de trabalho (corretora de câmbio)” (ID60988013 – p.9). Ao final, requer: “a) Receber e processar o presente recurso na modalidade de instrumento, com fulcro no art. 1.015, inciso IV, do CPC/15; b) Acolher o pedido de efeito suspensivo, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC/15, a fim de suspender o prosseguimento da ação de origem até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, considerando as possíveis consequência nefastas da tramitação da execução; c) Dar, ao final, integral provimento ao recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, adequando a forma de atualização da condenação à legislação e à jurisprudência pacífica, seja a condenação imposta à agravante devidamente atualizada na forma determinada na sentença e no acórdão exequendos, qual seja, com incidência do INPC desde a data do desembolso até a data da citação e, a partir de então, apenas com a incidência da SELIC” (ID60988013 – p.11). Preparo recolhido em dobro (ID61501175). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual, acolhida em parte a impugnação, determinado que o valor de R$10.000,00 “deverá ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso (03/03/2020) até a data do recebimento do cumprimento (04/04/2024), acrescido, ainda, de juros de mora com aplicação da taxa SELIC, a contar da citação, até a mesma data acima”. Conforme relatado, a agravante sustenta não ser possível cumular, no mesmo período de incidência, INPC e taxa SELIC, dado que essa “já traz embutido em sua composição indexador de correção monetária”. E requer, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Na origem, o agravado AUGUSTO SOARES HONORATO ABREU iniciou cumprimento de sentença contra a agravada e outros, pretendendo o pagamento de R$10.000,00. Eis o dispositivo da sentença: “a) CONDENAR solidariamente os réus IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA a restituir ao autor AUGUSTO SOARES HONORATO ABREU o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso, acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. ( ) Condeno aos réus, pro rata, a arcarem com as custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil” (sentença, ID166052729). A apelação interposta pela ora agravante foi parcialmente provida para fixar a taxa SELIC como índice de juros moratórios a partir da citação: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a teoria da asserção, deve-se averiguar a legitimidade passiva ad causam de modo abstrato, a partir das informações de quem alega, assegurando-se, ainda, que, se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Ademais, cuidando-se o caso concreto de nítida relação de consumo, aquele que contrata não tem condições de diferenciar a atuação das empresas envolvidas na contratação, cabendo também a aplicação da teoria da aparência em relação àqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo. Nesse contexto, à luz das assertivas constantes da inicial, há pertinência subjetiva entre a apelante e a relação jurídica debatida nos autos, notadamente diante da relação contratual mantida entre a corretora de câmbio e as correspondentes cambiárias, atraindo, ao menos em tese, a responsabilidade solidária prevista no art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. Destarte, a eventual ausência de responsabilidade da ré insere-se no âmbito do mérito recursal. 2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa decidir motivadamente a questão controvertida, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. Nessa esteira, o Magistrado tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de prova ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. No caso concreto, observa-se que os elementos anexados aos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessárias novas provas, tal como o depoimento pessoal das partes, razão pela qual não se confirma o cerceamento de defesa alegado. 3. Não se vislumbra fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o MM Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC. 4. Tratando-se de relação de consumo, os artigos 7o, parágrafo único; 14, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor contemplam a responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles que participaram da cadeia de consumo, sendo, portanto, prescindível a prova de culpa para que o fornecedor seja responsabilizado pelo dano causado, bastando a configuração do defeito do produto ou serviço, o dano e a relação de causalidade entre eles. 5. Se a apelante, à data da operação cambial reclamada nos autos, mantinha convênio de correspondência cambial com as empresas contratadas pelo autor para a aquisição de moeda estrangeira, possui responsabilidade solidária pelo fornecimento e inadimplemento do serviço cambial contratado, nos termos do art. 7o do CDC e do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN, não sendo oponível à consumidora a alegada nulidade do negócio jurídico em razão da efetivação de operação cambial não autorizada pelo Banco Central, que também esbarra no dever de informação imposto no art. 6o, III, do CDC, bem como na obrigação de fiscalização que recai sobre a Corretora de Câmbio quanto à atuação das correspondentes cambiárias, na forma do art. 4o da Resolução n. 3.954 do BACEN. 6. Nos contratos em que não há previsão expressa do índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil, devendo ser fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. 7. Apelação conhecida e provida em parte” Confira-se, no que interessa, o teor do voto condutor do acórdão n. 1609245: “Com efeito, nos contratos em que não há previsão expressa do índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil, devendo ser fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. A propósito do tema, colaciono os seguintes arestos deste Tribunal: ( ) Portanto, nesse ponto, a r. sentença deve ser ajustada. Com essas considerações, REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS e DOU PROVIMENTO EM PARTE ao apelo, apenas para fixar a taxa SELIC como índice de juros moratórios a partir da citação. Como corolário dessa resolução, deixo de fixar honorários recursais, por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF. É como voto” (ID 188656979). Trânsito em julgado em 22/02/2024 (certidão de ID188657720). Pela decisão agravada, o juízo de origem destacou a impossibilidade de cumular taxa SELIC com outros índices de correção monetária. E destacou que o acórdão n. 1609245 somente modificou a sentença na parte em que definida, sem ressalva, a questão dos juros de mora, ou seja, não modificou a parte em que definida a correção monetária pelo “INPC a partir do desembolso”. E isto significa que, a partir da citação, deverá incidir tanto INPC, quanto a taxa SELIC, em observância à coisa julgada: “Pois bem, apesar de entender que a taxa SELIC engloba tanto a correção monetária como a aplicação de juros, me curvo à questão do trânsito em julgado da sentença. Isto porque, uma vez imutável os julgamentos realizados no processo de conhecimento, não pode buscar a parte impugnante rever os posicionamentos adotados. E, consoante restou consignado no acórdão de ID 188656978, a taxa SELIC foi fixada como INDICE DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO, mas não alterou as demais cominações da sentença de piso, ou seja, correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. A inércia da parte em devolver ao órgão julgador a matéria para análise condicionou a mantença da sentença com relação a aplicação do INPC desde o desembolso até o efetivo pagamento” Muito bem. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1102552/CE, Tema 176, definiu: “A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem” (REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009). É que, pela sua natureza e forma de apuração, a taxa SELIC engloba também a variação da moeda e, assim, a sua cumulação com outro índice de atualização monetária importaria dupla correção pelo mesmo fato gerador. Como visto, pelo acórdão n. 1609245, dado parcial provimento à apelação interposta pela ora agravante para substituir os juros moratórios de 1% ao mês pela taxa SELIC. Assim, para compatibilizar o que definido na sentença e no acórdão com o Tema Repetitivo 176 do STJ, a melhor interpretação é aquela no sentido de que o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso até a data da citação e, a partir de então, deve incidir apenas a taxa SELIC (que engloba também a variação da moeda), sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa do agravado. Tendo em vista que os autos já foram encaminhados para a Contadoria Judicial, que apresentou o laudo, imperativa a concessão do efeito suspensivo vindicado. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora